Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-12.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000479-12.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA DA SILVA BOAVENTURA

Advogado(s)
:
ANTONIO MONTEIRO NETO

APELADO: JOSE MASCARENHAS REIS

Advogado(s)
:
DANYLO ARAUJO CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL E PARTILHA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto com o objetivo de modificar sentença que reconheceu como termo inicial da união estável junho de 2009 e afastou a partilha de imóvel rural localizado no Sítio do Sossego, povoado do Chamego, município de Wagner/BA, sob o fundamento de ter sido adquirido antes do início da união. O imóvel foi comprado em janeiro de 2009 com recursos da rescisão trabalhista do apelado, sem prova de contribuição financeira da apelante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o termo inicial da união estável entre as partes e se o imóvel rural em questão deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado.

III. Razões de decidir

3. O início da união estável foi fixado em junho de 2009, com base em declaração da própria autora em sede policial.

4. O imóvel foi adquirido antes da união estável, em janeiro de 2009, com recursos comprovadamente exclusivos do apelado, inexistindo prova de contribuição financeira da apelante.

5. Aplicação do regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual somente os bens adquiridos onerosamente durante a união comunicam-se.

6. Jurisprudência do STJ estabelece que bens adquiridos antes da união não são comunicáveis, salvo prova de contribuição do companheiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da união estável deve ser fixado com base no conjunto probatório, inclusive declarações extrajudiciais. 2. Imóvel adquirido antes do início da união estável com recursos próprios de um dos companheiros não se comunica, salvo prova inequívoca de contribuição direta do outro companheiro."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.723 e 1.725

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1324222/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.10.2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação Cível
80
00479
-
12
.20
17
.8.05.0
27
0
, da Comarca de
Utinga
,
em que é a
pelante
MARIA
NILZA DA SILVA BOAVENTURA

e
apel
ado
J
OSÉ MASCARENHAS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça